Tribunal: TJDFT
Processo: 0706128-29.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, condenar as Rés à restituição dos valores indevidamente debitados no benefício previdenciário da autora em decorrência da fraude e à restituição dos valores transferidos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. Consiste em: (I) definir se houve vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado; (II) estabelecer se é devida a responsabilização objetiva do banco por falha na prestação do serviço decorrente de fraude praticada por correspondente bancário; e (III) determinar se é cabível a restituição em dobro.
III. Razões de decidir
3. Havendo lesão a direito, é prescindível a tentativa de solução extrajudicial do conflito para ajuizamento de ação judicial, já estando caracterizada a pretensão resistida e o respectivo interesse de agir.
4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação de serviço, independentemente de culpa (CDC, art. 14).
5. A contratação foi induzida por proposta enganosa de correspondente bancário, que prometeu portabilidade com condições melhores, mas resultou em novo contrato com número muito superior de parcelas, caracterizando vício de consentimento e prestação defeituosa do serviço.
6. A formalização eletrônica com biometria facial não supre a ausência de informação clara e adequada ao consumidor quanto às condições efetivas do contrato, não afastando o dever de transparência.
7. Aplica-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual instituições financeiras respondem por fraudes praticadas por seus correspondentes bancários, por se tratar de fortuito interno.
8. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo incabível alegação de engano justificável diante da ausência de controle sobre os atos do correspondente.
9. Determinação de devolução dos valores creditados à conta do consumidor evita o enriquecimento sem causa, em consonância com o art. 182 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviço, inclusive por atos de seus correspondentes bancários; (II) a ausência de prova do conhecimento e anuência do consumidor às condições do contrato configura vício de consentimento; (III) a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos prescinde da comprovação de má-fé, bastando a constatação da cobrança indevida.